Tribunal: TJMT
Processo: 0000807-19.2014.8.11.0108
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000807-19.2014.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELADO), CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL C S P B - CNPJ: 34.166.181/0001-42 (APELANTE), SINDICATO DOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO MT - CNPJ: 33.004.698/0001-72 (APELANTE), UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO BRASIL-UNSP/SINDICATO NACIONAL - CNPJ: 33.721.911/0001-67 (APELANTE), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS MEDIDOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.834.673/0001-26 (APELANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TAPURAH-MT - SINDTAP - CNPJ: 14.112.893/0001-71 (APELANTE), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (ADVOGADO), CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL C S P B - CNPJ: 34.166.181/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO MT - CNPJ: 33.004.698/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO BRASIL-UNSP/SINDICATO NACIONAL - CNPJ: 33.721.911/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.834.673/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TAPURAH-MT - SINDTAP - CNPJ: 14.112.893/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL –
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TAPURAH - FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – FESSP-MT – LEGITIMIDADE PARA RECEBIMENTO PERCENTUAL 15% – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS ACERCA DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO - ART. 605 DA CLT - CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO SINDICAL - PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

1. “Deveras, a publicação de editais, em consonância com o art. 605, do CLT, deve preceder ao recolhimento da contribuição sindical, porquanto além de constituir forma de notificação do lançamento do crédito tributário, deve atender ao princípio da publicidade dos atos administrativos e o que veda a surpresa fiscal” (STJ - REsp: 738205 PR 2005/0052141-0).

2. Na situação dos autos, é indevida a cobrança do tributo sindical dos servidores e empregados da Municipalidade, porque não houve prévia notificação do sujeito passivo, nos termos do exigido pelo art. 605 da CLT.

3. Sentença mantida, recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto somente por
FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – FESSP-MT,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT,
M.M. Laura Dorilêo Cândido
, nos autos de
Ação de Consignação em Pagamento n.o 807-19.2014.8.11.0108 – Código 44748,
proposta pelo
Município de Tapurah
em face de
FESSP/MT
e
Outros,
que julgou extinta sem resolução do mérito a demanda, por falta de interesse de agir, forte no artigo 485, VI, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em face à isenção legal do sucumbente – Id. 7405153 e 7405154.

Em suas razões recursais, a federação sindical Apelante sustentou a reforma da decisão, uma vez que tem legitimidade para receber o percentual de 15% (quinze por cento) da contribuição sindical de um dia trabalhado de cada servidor estatutário e celetista pertencente a categoria representada pela recorrente, independente de filiação ou não.

Dentre outros argumentos, afirma que está devidamente registrada em cartório e no Ministério do Trabalho e Emprego, respeitando o princípio da Unicidade Sindical. Desta feita, requereu a reforma favorável da sentença, no sentido repassar o pagamento no percentual de 15% (quinze por cento) das contribuições sindicais devidas a esta Federação Sindical – Id. 7405163 a 7405166.

O Município Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do apelo – Id. 7405176 e 7405177.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção – Id. 8232906.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que por falta de interesse de agir na consignação dos valores referentes à contribuição sindical com base na dúvida quanto a entidade credora, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação não comporta provimento.

Ressai dos autos, que o município ora apelado, alegando que no decorrer dos anos, varias entidades sindicais o notificaram para que efetue o recolhimento da contribuição sindical devida pelos funcionários públicos municipais, todos alegando serem os únicos representantes da categoria, pelo que teria dúvida quanto a qual entidade deva efetuar o pagamento, e por isso, requereu a consignação do valor correspondente a um dia de serviço dos no montante de RS 26.231,75, e que ao final, fosse declarada extinta a obrigação do ente público municipal referente a contribuição sindical do exercício do ano de 2014.

O ato sentencial, teve como desfecho que inexistindo a obrigação em si, o Município não tem interesse de agir na consignação dos valores referentes a contribuição sindical com base em dúvida quanto a entidade credora, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 485, VI, do CPC.

Insurge a Federação Sindical Apelante, sustentando que tem legitimidade para receber o percentual de 15% (quinze por cento) da contribuição sindical consignada nos presentes autos.

Inobstante, o pagamento da contribuição sindical é obrigatório, já que a sua finalidade consiste na arrecadação de recursos para manter o sindicato, que defende os interesses de determinada categoria profissional. Sendo o sindicato cadastrado e registrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego – Id. 7405174, tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso, detém legitimidade para pleitear a verba concernente à contribuição compulsória.

Pois bem. Preambularmente, anoto que, à Justiça Estadual compete processar e julgar a presente demanda em que se discute a exigibilidade de contribuição sindical compulsória dos servidores do Município de Tapurah regidos pelo
regime estatutário
, conforme decidiu, em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal:

“
Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário
” (STF, Tribunal Pleno, RE 1089282/AM, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 7 de dezembro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de fevereiro de 2021).

Nesta toada, a ação ordinária em que proferida a sentença recorrida relaciona cobrança de contribuição sindical, de natureza tributária na vigência da Lei 13.467/2017 (decretou o fim da obrigatoriedade da contribuição), a qual tem como condição de procedibilidade o cumprimento do comando do art. 605 da CLT -
verbis:

“As entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento da contribuição sindical, durante 3 (três) dias, nos jornais e maior circulação local e até 10 (dez) dias da data fixada para depósito bancário
”.

Na linha de intelecção firmada em sede de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC) pelo C. STJ, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal, é plenamente aplicável:

“o art. 605, da CLT, na cobrança das contribuições sindicais, devendo ser exigida a publicação também em jornal de grande circulação, a ensejar de ofício a extinção do processo de cobrança por carência de ação, na forma do art. 267, VI e § 3o do CPC”
(RECURSO ESPECIAL No 731.165-PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 20/06/2014).

O acórdão paradigma foi assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E SINDICAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. PUBLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EM JORNAIS LOCAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 605 DA CLT. NECESSIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E EXIGIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A demanda questiona a aplicabilidade do procedimento previsto no art. 605 da CLT como condição para cobrança da contribuição referida, ao fundamento de que os editais publicados no Diário Oficial cumprem a finalidade da lei e, assim, há obediência ao princípio da publicidade, sendo prescindível sua publicação em jornal de grande circulação. 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a publicação de editais, para fins de notificação do lançamento da contribuição sindical rural prevista no art. 605 da CLT, deve ser feita em jornal de grande circulação local.
A publicação de editais no Diário Oficial, tão somente, não é suficiente ao cumprimento dos princípios da publicidade e da não surpresa ao contribuinte
. Precedentes: AgRg no Ag 728.461/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/6/2009; AgRg no REsp 1.048.305/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/3/2009; AgRg no Ag 922.099/PR, Relator Ministro Luiz Fux, DJ de 19/6/2008; AgRg no Ag 855.205/PR, Relator Ministro Humberto Martins, DJ 5/6/2008; REsp 965.941/PR, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 8/5/2008; AgRg no REsp 717.617/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, DJ de 3/4/2008. 3. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1120616/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 30/11/2009). Negritei

Não diverge este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COBRANÇA - PRÉVIA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - ARTIGO 605 DA CLT - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL.
A publicação de editais prevista pelo artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é pressuposto indispensável para a cobrança de contribuição sindical.
Recurso provido. Apelação / Reexame Necessário, 153104/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/07/2014, Data da publicação no DJE 29/07/2014.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM CONFORMIDADE COM A ART. 605 DA CLT - IMPRESCINDÍVEL - RECURSO DESPROVIDO. “1.
A falta de notificação pessoal e editalícia do sujeito passivo torna o crédito inexistente no aspecto formal, sendo o pedido juridicamente impossível. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção. 2. A publicação de editais, em conformidade com o art. 605 da CLT, deve preceder ao recolhimento da contribuição sindical, em respeito ao princípio da publicidade dos atos administrativos e da não-surpresa do contribuinte
(...)” (REsp 917741/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2007, DJ 14/05/2007, p. 277) (Ap. 106327/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2013, Data da publicação no DJE 07/11/2013). Grifei

A propósito, de igual sentir:

APELAÇÃO. Recurso Especial. Juízo de retratação. Apelação. Contribuição Sindical Rural Patronal devida à Confederação nacional de Agricultura (CNA). Ausência de editais lançados em jornais de grande circulação local. Exação inviável. Ofensa à previsão contida no art. 605 da CLT, bem como desgarramento do princípio constitucional da publicidade efetiva. Violação, ademais, do Tema 201 do E. STJ, decidida no REsp no 1.120.616/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 30/11/2009, a impor o acolhimento da retratação indicada pela Corte Superior, anulando-se o v. acórdão, para negar provimento ao apelo da CNA, mantendo-se a solução de improcedência da demanda prolatada na r. sentença, todavia, por fundamentação diversa, em ordem à readequação indicada. DECISÃO RETRATADA, para NEGAR PROVIMENTO ao apelo da autora. (TJSP - AC: 90906102220048260000 SP 9090610-22.2004.8.26.0000, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 14/06/2019, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS REALIZADA EM JORNAL ESTADUAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO QUE TEM O MESMO EFEITO DAQUELA EFETIVADA EM PERIÓDICO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS SUJEITOS PASSIVOS – REQUISITO IMPRESCINDÍVEL PARA A CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 145 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 3a C. Cível - 0014767-54.2012.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR MARCOS SERGIO GALLIANO DAROS - J. 06.02.2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA (AÇÃO INDENIZATÓRIA SUBSTITUTIVA) - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - INOCORRÊNCIA. Considerando-se ter sido a presente ação de cobrança proposta menos de cinco anos após a data em que deveria o Município repassar ao Sindicato dos Empregados da Prefeitura Municipal os valores a título de contribuição sindical obrigatória que deveriam ter sido descontados na folha de seus servidores relativa ao mês de março de 2007, não há que se falar em prescrição do fundo de direito na hipótese, nos termos do disposto no art. 1o do Decreto-lei 20.910/32. SEMPRE - SINDICATO DOS EMPREGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS - IMPOSTO SINDICAL - COMPULSORIEDADE - SERVIDOR PÚBLICO - RECOLHIMENTO E REPASSE - LEGALIDADE - REQUISITOS PREVISTOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - NÃO CUMPRIMENTO NO CASO DOS AUTOS DO DISPOSTO NO ART. 605 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. O imposto sindical, previsto nos artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, foi recepcionado pela Constituição da República, em seu artigo 8o, IV, sendo, portanto, legítima sua cobrança em relação aos servidores públicos municipais, à exceção dos agentes políticos, entretanto, uma vez reconhecida a obrigação do Município em proceder ao recolhimento e repasse da referida contribuição à entidade legitimada, deveria aludida entidade observar ao disposto no artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho para que fizesse jus ao recebimento da verba, do que não se desincumbiu. Provido o recurso, e, com fundamento no art. 515, §1o, do Código de Processo Civil/1973 e art. 1.013, §1o, do Código de Processo Civil/2015, julgado improcedentes os pedidos iniciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0479.12.015677-9/001, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2016, publicação da súmula em 06/09/2016).

TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DESCONTO EM FOLHA. 1. O recolhimento da contribuição sindical prevista no art. 578 e seguintes da CLT é obrigatória mesmo aos não filiados. Matéria pacificada perante este e. TJRS e c. STJ. 2. Ausência de notificação do sujeito passivo acerca da cobrança da contribuição sindical. Violação ao art. 605 da CLT e ao art. 37, \caput\ da Constituição Federal. Precedentes deste e. Tribunal. 3. A referida notificação é condição para que o lançamento tenha eficácia e se torne exigível. Inteligência do art. 142 do CTN. 4. Inexigível a parcela relativa ao ano de 2003, porque atingida pela prescrição e extinta a cobrança do período de 2004-2006 em virtude da ausência da publicação dos editais. 5. Impossibilidade da cobrança de multa, juros e correção monetária sobre os valores da contribuição sindical do responsável tributário, tendo em vista que não foram descontadas dos servidores municipais no período de 2007. 6. Os servidores municipais que já contribuíram a outro órgão de classe no ano de 2007 deverão ser excepcionados da cobrança da contribuição sindical neste período. 7. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AC: 70066851528 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 24/11/2015, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2015).

AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ART. 605 DA CLT. PUBLICAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - No processo do trabalho, os requisitos da peça vestibular são menos rigorosos que os do processo civil. Entretanto, no caso, a ação de cobrança de contribuição sindical, na forma do art. 605 da CLT estabelece a obrigatoriedade da publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante 3 (três) dias, nos jornais de maior circulação local. Trata-se de procedimento indispensável à constituição definitiva do crédito tributário. No caso dos autos, a despeito da publicação de editais dos anos de 2012, 2013 e 2014, eles não servem para fins de constituição definitiva do crédito tributário, tendo em vista que não contém as especificações (a qualificação do notificado, o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação) que permitam ao sujeito passivo aceitar a cominação ou impugná-la, sendo genéricos e impessoais, o que importa na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. No tocante aos anos de 2011 e 2015, o sindicato autor sequer demonstrou a publicação dos editais. Com base nisso, sem a comprovação da publicação dos editais não há comprovação da existência do débito, por deixar de constituir o devedor em mora, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, 319 e 320, todos do NCPC, anulando-se os pronunciamentos decisórios de primeiro grau. Recurso Ordinário ao qual se dá provimento. (TRT da 23.a Região; Processo: 0000873-93.2015.5.23.0006 RO; Data de Publicação: 21/04/2017; Órgão Julgador: 2a Turma-PJe; Relator: OSMAIR COUTO).

Nesta ordem de ideias, no pressuposto fático, está faltante, pois, a prova da publicação dos editais durante três dias em jornais de grande circulação local (ano de 2014), a que está obrigada a Entidade Sindical na forma do art. 605 da CLT e em respeito ao princípio da publicidade, como condição de eficácia do procedimento do recolhimento deste tributo, dado que:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que a publicação de editais, para fins de notificação do lançamento da contribuição sindical rural prevista no art. 605 da CLT, deve ser feita em jornal de grande circulação local. Apenas a publicação de editais no Diário Oficial não é suficiente ao cumprimento dos princípios da publicidade e da não surpresa ao contribuinte”
(PET no AgRg no REsp 746.764/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 18/03/2013).

Ademais, segundo a dicção dos artigos 605 e 606 da CLT, somente após a falta de pagamento da contribuição, mesmo diante da publicação do edital a tempo e modo, é que se revela cabível a cobrança do débito.

Logo, na situação dos autos, conforme precedentes do STJ, deste Tribunal de Justiça e de outros Tribunais Pátrios, a cobrança do tributo sindical é indevida porque não houve prévia notificação do sujeito passivo (art. 605 da CLT), aliás, não consta qualquer adminículo de notificação do Município de Tapurah.

De mais a mais é impositiva, a notificação do sujeito passivo ora município apelado, mediante a publicação dos editais, em cumprimento ao art. 142 do CTN e art. 605 da CLT, porque, sem a prova da publicação dos editais, não há comprovação da existência do débito, por deixar de constituir o devedor em mora.

Na vertente do entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença,

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021